Tribunal: STF
Processo: RHC 59085
Classe: RHC
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
NÃO TEM O PODER DE APELAR EM LIBERDADE O RÉU QUE NÃO FOR PRIMARIO E
DE BONS ANTECEDENTES, ASSIM RECONHECIDO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, OU
CONDENADO POR CRIME DE QUE SE LIVRE SOLTO (CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,
ART. 594).
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.